Tribunal: STF
Processo: ARE 1412714
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre matéria já submetida ao exame desta Corte por meio da sistemática da repercussão geral no RE 1.400.775-RG/MG (Tema 1.239), da relatoria da Ministra Presidente.



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator